Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730388-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARILIA GREIDINGER CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que decretou sua revelia. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. A agravante interpôs este agravo de instrumento contra a decisão que decretou sua revelia nos autos da ação de obrigação de fazer. Os autos originários não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão agravada não versa sobre tutela nem sobre qualquer outra questão que possa contemplar hipótese de interposição de agravo de instrumento. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento, uma vez que a matéria poderá ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1850642, 07532563920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. O pronunciamento judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015). 2. O caso em debate não apresenta urgência que torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que eventual reconhecimento da revelia do réu poderá ser observada no julgamento do mérito apelo. 3. Ausente a urgência na apreciação da questão, inaplicável a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos REsps. no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1821569, 07274803720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator